Tribunal: TJMT
Processo: 1017018-29.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017018-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APERLINO LOUREIRO NETO - CPF: 780.760.134-53 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES - CPF: 060.572.241-24 (AGRAVANTE), EDMAR PEREIRA NUNES - CPF: 580.897.561-15 (AGRAVADO), DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. “GOLPE DO INTERMEDIÁRIO”. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO NEGOCIAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO DA POSSE COM O PROPRIETÁRIO REGISTRAL ORIGINÁRIO. RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO E DE CIRCULAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação de rescisão contratual, mantendo o comprador como depositário de veículo automotor objeto de fraude conhecida como “golpe do intermediário”. O agravante sustenta que jamais recebeu o valor ajustado pela venda, pois o pagamento foi realizado a terceiro estranho ao negócio, permanecendo o bem sob sua posse física.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se, diante da ausência de pagamento ao proprietário registral do veículo, deve ser deferida tutela provisória para manutenção da posse do bem com o vendedor originário até o julgamento definitivo da demanda.

III. Razões de decidir

3. O art. 300 do CPC exige, para concessão da tutela provisória de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os elementos constantes dos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, que ambas as partes foram vítimas de fraude praticada por terceiro intermediário.

4. O pagamento realizado pelo comprador em favor de terceira pessoa estranha à relação contratual não produz, em princípio, efeito liberatório da obrigação, nos termos do art. 308 do Código Civil, inexistindo prova de que o suposto intermediário possuísse poderes de representação do credor originário.

5. A imputação de culpa ao vendedor pela consumação da fraude demanda dilação probatória aprofundada, sendo incompatível com a cognição perfunctória inerente à apreciação da tutela de urgência, pois a aferição acerca de eventual culpa concorrente das partes exige instrução processual ampla, não sendo possível antecipar juízo definitivo sobre o mérito da controvérsia.

6. Em hipóteses de “golpe do intermediário”, inexistindo comprovação de pagamento revertido ao proprietário registral do veículo, prudente a manutenção da posse do bem com quem detinha a titularidade originária e a posse física do automóvel antes da fraude, conforme precedente do TJMT.

7. Evidenciado o risco de irreversibilidade decorrente da entrega do veículo ao comprador antes da completa instrução processual, revela-se adequada a preservação do
status quo
, mantendo-se o agravante na condição de depositário fiel do bem, averbando a restrição de alienação via RENAJUD, mantida a restrição de circulação do recurso conexo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O pagamento realizado a terceiro estranho à relação obrigacional, sem comprovação de poderes de representação do credor, não possui eficácia liberatória, nos termos do art. 308 do Código Civil. 2. Em hipóteses de “golpe do intermediário”, recomenda-se, em sede de tutela provisória, a manutenção da posse do veículo com o proprietário registral que detinha a posse física do bem antes da fraude, até ulterior instrução probatória, assim como a averbação da restrição de alienação junto ao RENAJUD.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300 e 55, § 3o; CC, arts. 308 e 945. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1023840-39.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES
contra a decisão proferida pelo Dr. André Barbosa Guanaes Simões, MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Rescisão Contratual C/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1002412-71.2025.8.11.0051, ajuizada em face de
EDMAR PEREIRA NUNES
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para manter o autor na condição de depositário do veículo
Toyota Corolla XEi 2.0 Flex
, ano/modelo 2016/2017, objeto do litígio, sob o fundamento de que o demandante teria anuído com a ocultação de informações relativas ao preço, colaborando para a consumação do dolo de terceiro, razão pela qual manteve o requerido como depositário da coisa (ID. 227777342, na origem).

Em suas razões (ID. 361923871), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau extrapolou os limites da cognição sumária ao realizar indevido prejulgamento do mérito, destacando que foi vítima do “golpe do intermediário” e que jamais recebeu o valor de R$ 89.000,00 ajustado pela venda.

Argumenta que a efetiva tradição do bem nunca ocorreu, encontrando-se o veículo fisicamente abrigado em sua posse, defendendo a ineficácia do pagamento realizado pelo comprador a terceira pessoa totalmente estranha ao negócio, bem como que manter o Agravado como depositário revela-se medida inadequada e desarrazoada, visto que este sequer exerceu posse sobre o automóvel, restando inequivocamente evidenciados o perigo de dano e a probabilidade do seu direito.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se a sua manutenção na posse e na condição de depositário do bem e, no mérito, pelo provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, com a averbação da restrição de transferência do veículo junto ao DETRAN, pugnando ainda pelo julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento n. 1016999-23.2026.8.11.0000.

O referido recurso foi interposto quase que de forma concomitante a este recurso, questionando a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001199-30.2025.8.11.0051, ajuizada pelo ora agravado
EDMAR PEREIRA NUNES
, que determinou a inserção de restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD, além da entrega do bem no prazo de 5 dias, sob pena e multa de incidência única no valor de R$ 15.000,00 (ID. 227777365 daqueles autos).

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso na decisão em ID. 362482367, sobrestando os efeitos da decisão agravada, garantindo a adoção das medidas necessárias à preservação do veículo objeto da lide, até ulterior deliberação desta Corte.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 367404882, alegando que efetuou o pagamento exatamente conforme as orientações recebidas e que agiu amparado na boa-fé objetiva, sustentando que o próprio Agravante teria colaborado para a fraude ao ocultar o valor real da negociação, anuindo com a dinâmica do fraudador, não sendo razoável transferir os prejuízos ao comprador, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da gratuidade concedida nesta Instância (ID. 362482367).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o presente recurso está sendo
julgado em conjunto
com o Agravo de Instrumento no
1016999-23.2026.8.11.0000
, tendo em vista que a presente demanda (Ação de Rescisão Contratual n.o 1002412-71.2025.8.11.0051) e a Ação de Busca e Apreensão n.o 1001199-30.2025.8.11.0051 versam sobre a mesma relação jurídica subjacente e discutem, sob perspectivas distintas, os efeitos decorrentes da negociação envolvendo o mesmo veículo litigioso, impondo-se o julgamento unificado dos recursos, visando evitar a prolação de comandos jurisdicionais contraditórios, em estrita observância ao art. 55, § 3o, do CPC.

In casu
, conforme relatado,
PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES
pretende a reforma da decisão agravada para que seja mantido na posse e na condição de depositário fiel do veículo
Toyota Corolla XEi 2.0 Flex
até a liquidação definitiva da lide, consubstanciado na ineficácia do pagamento realizado a terceiro estelionatário e na consequente inocorrência da tradição física do bem.

Após análise mais aprofundada dos autos, em especial o confronto com os argumentos do Agravado, constato que, de fato,
o recurso do comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Como se sabe, os pedidos de urgência têm seu deferimento condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no art. 300 do CPC: “(...)”

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, noto impertinente o deferimento do pedido liminar.

De fato, do que se infere dos autos, o Requerente, embora vítima do dolo de terceiro, parece ter celebrado o contrato de compra e venda com o Requerido, concordando que o pagamento se fizesse na pessoa do fraudador. Consequentemente, diante do cumprimento da obrigação pelo Requerido nos termos indicados pelo Requerente, nada há a ser oposto ao comprador, vez que apenas seguira as orientações indicadas
.

A questão, aliás, parece invocar a regra do art. 148 do Código Civil, a indicar o terceiro, e não o Requerido, como o responsável pelo pagamento das perdas e danos do Requerente. Veja: "Art. 148. (...)"

A exceção que, segundo o dispositivo, autoriza que se outorgue a responsabilidade ao Requerido está vinculada à ideia de que tivesse ele conhecimento acerca do dolo que o terceiro praticava.

No caso dos autos, porém, do que se infere do que até então se produziu, a fraude só se consumou porque, ao que parece inadvertidamente, o Requerente concordou em omitir informações ao Requerido, notadamente quanto ao preço da negociação (id. 198814065, p. 6). Tal expediente, evidentemente, tinha como intuito esconder a fraude não só do Requerido, mas, especialmente, do Requerente, já que a divergência entre os preços poderia levantar suspeitas quanto à idoneidade da intermediação
.

Ademais disso, o negócio se concretizou por meio dessa intermediação desnecessária, aliás, mesmo depois de o Requerente ter sido advertido da existência de anúncio feito por Irineu (id. 198814065, p. 5), circunstância essa a revelar a negligência em prosseguir com a negociação sem que, antes, confirmasse a idoneidade do suposto intermediário
.

Nesse contexto, seria o Requerente, e não o Requerido, aquele com as condições para conhecer do dolo que haveria de permitir que a fraude se consumasse
.

A falta de tradição, evidentemente, é questão que não se relaciona nem à existência nem à validade do negócio jurídico, os quais, muito certamente, haverão de constituir a controvérsia a ser instaurada nestes autos. Diferentemente, a recusa à tradição se refere aos efeitos do negócio jurídico em questão, relacionados, então, à aparente mora do Requerente em atender a obrigação ajustada, em tudo a tentar entregar ao Requerido o prejuízo ao qual ajudou a dar causa.

Por isso é que, em resumo, tendo o Requerente autorizado que o pagamento do preço se fizesse diretamente ao Requerido, o dolo de terceiro não autoriza que invalide o negócio jurídico celebrado com aquele que, ao que tudo indica, não participou da ilicitude, nem tinha conhecimento dela
.

Ademais disso, frisa-se que, sob a ótica processual, não se mostra pertinente que, nesta ação, seja deliberado sobre a revogação ou a confirmação de decisão proferida nos autos 1001199-30.2025.8.11.0051. Se, naqueles autos, a Parte não se insurgiu tempestivamente contra a decisão, não se mostra adequado permitir que, em autos diversos, busque o reinício das discussões sobre a liminar que lá se deferiu, assim a corresponder em indevido desprestígio ao instituto da preclusão
.

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 300 do CPC,
INDEFIRO o pedido antecipatório feito pelo Requerente, mantendo o Requerido como depositário da coisa
. (...)

Por fim,
DETERMINO
o apensamento destes autos aos de número
1001199-30.2025.8.11.0051
(...)” (ID. 227777342, na origem) (g.n.)

Como visto, a controvérsia posta em análise restringe-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo vendedor, consubstanciada na sua manutenção na posse do automóvel, objeto do já tristemente célebre “golpe do intermediário” (ou estelionato triangular).

Pois bem
.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Na hipótese destes autos, ao apreciar a liminar na origem, o magistrado
a quo
alicerçou seu indeferimento sob a premissa de que
PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPE
, ora Agravante, teria colaborado com o fraudador ao omitir o valor real do automóvel a pedido do terceiro intermediário, fazendo constar em sua fundamentação a regra do art. 148 do Código Civil para concluir que a fraude só se consumou em razão da conduta do vendedor/agravante, conferindo contornos de eficácia ao pagamento efetuado pelo comprador/agravado.

Ocorre que, examinando a questão sob os estritos limites da cognição sumária (
secundum eventum litis
), entendo que o contexto fático-probatório aponta, de forma clarividente, que ambos os litigantes foram vítimas de uma sofisticada engenharia fraudulenta.

Isso porque restou incontroverso nos autos que o vendedor
PEDRO
(Agravante) jamais auferiu o montante ajustado para a alienação do bem, porquanto o comprador
EDMAR
(agravado) efetuou transferências bancárias para a titularidade de terceira pessoa (uma suposta
“Mirella”
) absolutamente estranha ao liame obrigacional.

Ora, sob a ótica da teoria geral das obrigações, a validade e a eficácia do pagamento submetem-se ao rígido regramento do art. 308 do Código Civil, o qual estabelece que
“
O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
”
.

Nesse contexto, o pagamento direcionado a conta bancária de um fraudador, sem a prova cabal,
prima facie
e indene de dúvidas, de que este possuía mandato regular para representar o credor originário, não produz, aprioristicamente, o almejado efeito liberatório da obrigação assumida, como fundamentou o Juízo
a quo
.

Embora o juízo originário tenha adentrado na aferição da culpa do vendedor - afirmando que ele aceitou ocultar informações relativas ao preço e, com isso, atraiu a incidência do art. 148 do CC -, na verdade a imputação de que o vendedor teria anuído conscientemente com a fraude para criar uma “aparência de legitimidade” demanda inarredável e exauriente dilação probatória.

Logo, atribuir precocemente ao Agravante a responsabilidade pelo sucesso do estelionato ou a pecha de “facilitador do dolo de terceiro”, evidentemente, implica um manifesto prejulgamento do mérito, violando a natureza perfunctória que orienta as tutelas provisórias.

A averiguação do grau de negligência de cada parte e a eventual incidência do instituto da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil) - que a jurisprudência, inclusive do STJ, frequentemente utiliza para determinar a anulação do negócio jurídico com o rateio proporcional dos prejuízos suportados - são providências incompatíveis com o atual momento embrionário do feito.

Diante do quadro de extremada incerteza sobre a validade da tradição e, inequivocamente, da ausência de quitação válida em proveito do titular do domínio registral, o poder geral de cautela impõe a adoção de medidas tendentes a preservar o
status quo ante
, salvaguardando a eficácia do provimento jurisdicional terminativo, após a devida instrução probatória, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Em casos como tais, a jurisprudência desta Corte de Justiça orienta que, em situações de fraude com a da hipótese
sub judice
, onde não houve pagamento revertido ao proprietário originário,
a manutenção da posse com quem detém o bem fisicamente
e ostenta a titularidade original do domínio, leia-se,

antes do golpe
, é medida de lídima prudência, conforme se vê:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ANÚNCIO EM PLATAFORMA DIGITAL - INDÍCIOS DE CRIME DE ESTELIONATO -
GOLPE DO INTERMEDIÁRIO
- LIMINAR DEFERIDA PELO JUIZ A QUO
-

POSSE DO VEÍCULO EM FAVOR DO PROPRIETÁRIO DO BEM
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Restando evidenciado que as partes, quando de uma transação de compra e venda de veículo automotor, foram induzidas a erro por terceiro fraudador, e havendo pagamento por parte do comprador a terceira pessoa que não é proprietária do bem objeto do negócio,
impõe-se a manutenção da posse do bem ao proprietário registral, ante a ausência de quitação a quem de direito
.” (TJMT. N.U 1023840-39.2023.8.11.0000, rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023, DJe 26/11/2023) (g.n.)

Assim, estando o veículo ainda alocado fisicamente sob os cuidados do vendedor/Agravante - porquanto a tradição efetiva do automóvel restou obstada logo após a percepção do golpe -, impor a sua entrega ao adquirente/Agravado, antes que lhe seja franqueada a ampla dilação probatória para comprovar a eficácia liberatória do repasse financeiro, consubstancia o manifesto
periculum in mora
e traduz inegável risco de irreversibilidade (
periculum in mora inverso
).

Com tais considerações, entendo que, em juízo prefacial, sem adentrar ao
meritum causae
das demandas de origem, entendo que o direito milita em favor do Agravante que, embora conste como proprietário alienante no documento, jamais auferiu a devida contrapartida pecuniária, de modo que a sua preservação no múnus de depositário fiel da coisa, guarnecido pelo imprescindível bloqueio judicial de circulação sobre o bem por meio do Sistema RENAJUD, mantido no Agravo de Instrumento n. 1016999-23.2026.8.11.0000 -
ao qual deverá ser acrescentado a restrição de transferência postulada neste agravo
-, constituem a medida mais escorreita e equânime, protegendo-se adequadamente o direito das partes até que a instrução revele, em definitivo, o grau de culpabilidade de cada uma na concretização da fraude.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento interposto por
PEDRO HENRIQUE VIOLA LOPES
, reformando a decisão vergastada para
CONCEDER
a tutela de urgência originariamente postulada, determinando que o Agravante seja
mantido na posse e na condição de depositário fiel
do veículo
Toyota Corolla XEi 2.0 Flex (placas QBX-8599)
, até a necessária dilação probatória e consequente decisão definitiva de mérito da demanda originária,
averbando-se a restrição de transferência junto ao RENAJUD
, preservando-se inequivocamente a restrição de circulação mantida sobre o bem no recurso conexo (Agravo de Instrumento n. 1016999-23.2026.8.11.0000).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026